Tribunal: TJDFT
Processo: 0701793-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701793-24.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LUAN DE ABREU CARDOSO RECORRIDO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Na petição de ID 68806457, o recorrente LUAN DE ABREU CARDOSO requer seja reconhecida a perda superveniente do interesse recursal, diante da prolação de sentença nos autos principais que tornou prejudicado objeto recursal. Ante o exposto, não conheço recursos especial interposto no ID 67234327, porquanto prejudicado, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007